Tribunal: STF
Processo: ARE 1472967
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial – Professora em cargo de Direção – Cômputo do tempo trabalhado em atividade correlata à de magistério – Segurança concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inteligência do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do art. 67, §2º, da Lei Federal nº 9.394/96 – Adoção do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772 – Precedentes – Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º, 5º, 10 e 17 do art. 40 da Constituição da República.



    Quanto à aposentadoria especial, afirmam que “a parte contrária NÃO POSSUI TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO no cargo de professor, para fins de aposentadoria especial. (...) o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que, por diversos períodos, esteve designada para funções FORA DA UNIDADE ESCOLAR” (fls. 4 e 6, e-doc. 10).



    Pedem a reforma da decisão no ponto e, não sendo este o entendimento, sustentam que a agravada não tem direito à paridade e à integralidade no cálculo dos proventos, pois “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19)!” (fl. 10, e-doc. 10).



    Reiteram: “forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19), já mencionadas acima” (fl. 12, e-doc. 10).



    Pedem “seja reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 13, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmulas n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes argumentam: 



    “Entende o julgado que não haveria repercussão geral da questão constitucional. Encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil, como já reconhecido por esse Colendo Supremo Tribunal Federal no TEMA 965, de repercussão geral: ‘965 - Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência.’



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública. 



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social,jurídica, política e econômica” (fls. 2-3, doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: 



    “O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    O fundamento utilizado para interposição, quando o não cumprimento dos requisitos para o benefício do mandando de segurança, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os agravantes não impugnaram o fundamento de inadmissibilidade, aduzindo razões tão somente relativas à repercussão geral. Não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora